Tribunal: STJ
Processo: 5004934-92.2023.4.04.7102
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938490 - RS (2025/0177756-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LÍDER TRATORES LTDA
ADVOGADOS
: GLEIRICE MACHADO SCHUTZ - RS061825
GLEISON MACHADO SCHÜTZ - RS062206
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DISTRATO EM CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL (
. INDENIZAÇÃO GLOBAL PACTUADA ENTRE OS
LEI 6.729/1979)
DISTRATANTES. QUALIFICAÇÃO COMO LUCROS CESSANTES PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DE IRPJ, CSLL, PIS E COFINS.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 489 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE.
REVISÃO
QUE
DEMANDA
REEXAME
DE
PROVAS
E
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 7 E 5
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE DIANTE DA
MESMA MOLDURA FÁTICA E DOS ÓBICES DA VIA ESPECIAL.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO
ESPECIAL
E,
NESSA
EXTENSÃO,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido afirmou que a indenização global, pactuada em
distrato de concessão comercial de veículos automotores (
, não
Lei 6.729/1979)
visou à reparação de dano efetivamente sofrido, caracterizando-se como lucros
cessantes, razão pela qual incidem IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
2. Os embargos de declaração foram parcialmente providos, apenas
para sanar contradição e readequar o resultado (apelação de integralmente
improvida para parcialmente provida), afastando a prejudicial de decadência
por se tratar de mandado de segurança preventivo.
3. Não há violação aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil.
O Tribunal de origem examinou suficientemente a controvérsia, esclarecendo a
natureza consensual do distrato, a livre pactuação do valor global e a
desvinculação de prejuízos efetivos, inclusive com referência ao
do
art. 840
Código Civil e ao afastamento da aplicação do
alínea j, da
art. 27,

Lei 4.886/1965.
4. A pretensão de afastar a incidência tributária (IRPJ/CSLL com base
nos arts. 43 e 44 do CTN; PIS/COFINS com base no
o das Leis 10.637
art. 1
/2002 e 10.833/2003; não incidência por suposta natureza indenizatória ex lege
conforme
j, da
c/c § 5o do
da
art. 27,
Lei 4.886/1965
art. 70
Lei 9.430/1996)
Documento eletrônico VDA53053955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/12/2025 19:21:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 661878a6-9b2c-4fb8-aa29-9e2f098285d4

demanda reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de cláusulas do
distrato, providências vedadas em recurso especial.
5. O dissídio jurisprudencial invocado (alínea c) não se caracteriza
quando a verificação da similitude fática exige revolvimento probatório e
interpretação contratual, incidindo os mesmos óbices das Súmulas 7 e 5 que
impedem o conhecimento pela alínea a.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
04/12/2025
10/12/2025,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA53053955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/12/2025 19:21:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 661878a6-9b2c-4fb8-aa29-9e2f098285d4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938490 - RS (2025/0177756-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LÍDER TRATORES LTDA
ADVOGADOS
: GLEIRICE MACHADO SCHUTZ - RS061825
GLEISON MACHADO SCHÜTZ - RS062206
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DISTRATO EM CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL (
. INDENIZAÇÃO GLOBAL PACTUADA ENTRE OS
LEI 6.729/1979)
DISTRATANTES. QUALIFICAÇÃO COMO LUCROS CESSANTES PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DE IRPJ, CSLL, PIS E COFINS.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 489 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE.
REVISÃO
QUE
DEMANDA
REEXAME
DE
PROVAS
E
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 7 E 5
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE DIANTE DA
MESMA MOLDURA FÁTICA E DOS ÓBICES DA VIA ESPECIAL.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO
ESPECIAL
E,
NESSA
EXTENSÃO,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido afirmou que a indenização global, pactuada em
distrato de concessão comercial de veículos automotores (
, não
Lei 6.729/1979)
visou à reparação de dano efetivamente sofrido, caracterizando-se como lucros
cessantes, razão pela qual incidem IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
2. Os embargos de declaração foram parcialmente providos, apenas
para sanar contradição e readequar o resultado (apelação de integralmente
improvida para parcialmente provida), afastando a prejudicial de decadência
por se tratar de mandado de segurança preventivo.
3. Não há violação aos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil.
O Tribunal de origem examinou suficientemente a controvérsia, esclarecendo a
natureza consensual do distrato, a livre pactuação do valor global e a
desvinculação de prejuízos efetivos, inclusive com referência ao
do
art. 840
Código Civil e ao afastamento da aplicação do
alínea j, da
art. 27,

Lei 4.886/1965.
4. A pretensão de afastar a incidência tributária (IRPJ/CSLL com base
nos arts. 43 e 44 do CTN; PIS/COFINS com base no
o das Leis 10.637
art. 1
/2002 e 10.833/2003; não incidência por suposta natureza indenizatória ex lege
conforme
j, da
c/c § 5o do
da
art. 27,
Lei 4.886/1965
art. 70
Lei 9.430/1996)
Documento eletrônico VDA52837342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 03/12/2025 22:12:41
Código de Controle do Documento: 4ebffc03-4caa-4f57-a185-ae2c4fdd5ff9

demanda reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de cláusulas do
distrato, providências vedadas em recurso especial.
5. O dissídio jurisprudencial invocado (alínea c) não se caracteriza
quando a verificação da similitude fática exige revolvimento probatório e
interpretação contratual, incidindo os mesmos óbices das Súmulas 7 e 5 que
impedem o conhecimento pela alínea a.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LÍDER TRATORES
LTDA contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4a Região que
inadmitiu o recurso especial dirigido contra o acórdão proferido na Apelação Cível
n. 5004934-92.2023.4.04.7102/RS.
Eis a ementa do acórdão recorrido (fl. 474):

“TRIBUTÁRIO.
INDENIZAÇÃO
CONTRATUAL.
LUCROS
CESSANTES. IRPJ. CSLL. PIS. COFINS.
A indenização global prevista em distrato da concessão comercial entre
montadora e concessionária, regulada pela
que não visa à
Lei no 6.729/79,
reparação de dano efetivamente sofrido, caracterizando-se como lucros
cessantes, sujeita-se à incidência do IRPJ e da CSLL, além das contribuições ao
PIS e da COFINS. Precedentes desta Corte.”

Os embargos de declaração interpostos pela contribuinte foram parcialmente
providos apenas para sanar contradição (fls. 503-506), promovendo-se a readequação do
resultado proclamado, alterando-se a apelação de integralmente improvida, para
parcialmente provida. Na hipótese, o Colegiado local afastou a prejudicial ao mérito
relativa a decadência, tendo em vista considerar que o
impetrado seria preventivo.
writ
Inconformada, a recorrente interpõe recurso especial, tendo como fundamento o
permissivo do
alíneas e
da Constituição Federal (fls. 516-548), onde
art. 105, inciso III,
a c,
a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais e sustenta as respectivas
teses:
( )
i violação aos arts. 1.022 e o 489 do Código de Processo Civil, ao argumento
de que o acórdão impugnado incorreu em vício de omissão e deficiência de fundamentação
quanto (a) à caracterização jurídica de lucros cessantes nos termos do
do Código
art. 402
Civil, (b) à análise dos incisos I, II e III do
da
e (c) ao
art. 24
Lei n. 6.729/1979,
enfrentamento de precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a natureza indenizatória
do
alínea , da
(fls. 518-525, 520-521).
ex lege,
art. 27,
j
Lei n. 4.886/1965
( ) violação aos arts. 43 e 44 do Código Tributário Nacional, pois, segundo
ii
sustenta a recorrente, houve a indevida incidência de IRPJ/CSLL sobre indenização
decorrente da rescisão do contrato de concessão/representação comercial porque não há
Documento eletrônico VDA52837342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 03/12/2025 22:12:41
Código de Controle do Documento: 4ebffc03-4caa-4f57-a185-ae2c4fdd5ff9

aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, nem acréscimo patrimonial
(fls. 526/534; 653/661).
(
) violação aos arts. 1o das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, ao fundamento
iii
de que a recorrida promoveu a indevida incidência de PIS/COFINS sobre a indenização,
por não configurar faturamento ou receita nova incorporada ao patrimônio; a materialidade
das contribuições exige receita/faturamento e não recomposição patrimonial (fls. 535-537;
661-662).
( ) violação ao disposto nos arts. 27, alínea
e 34 da
c/c o §
iv
j,
Lei n. 4.886/1965,
5o do
da
Para a insurgente a verba percebida tem natureza
art. 70
Lei n. 9.430/1996.
indenizatória
nos moldes do
alínea
, da
não se
ex lege,
art. 27,
j
Lei 4.886/1965,
distinguindo proporções de dano emergente e lucros cessantes; por isso, não incide IR na
forma do
§ 5o, da
nem PIS/COFINS/CSLL (fls. 516-548).
art. 70,
Lei n. 9.430/1996,
( ) Aduz, ainda, divergência jurisprudencial (alínea c) com acórdão do Tribunal
v
Regional Federal da 3a Região, no Processo n. 5009179-26.2019.4.03.6000, em caso tido
como idêntico (rescisão unilateral e indenização global por distrato com montadora), que
reconheceu a natureza indenizatória e afastou a incidência de IRPJ/CSLL/PIS/COFINS
sobre a totalidade da verba.
No corpo das razões, a recorrente destaca trechos do acórdão recorrido que
qualificam a verba como “pactuada de forma livre entre os negociantes (...) representando
acréscimo patrimonial apto à incidência dos tributos (...) compensar (...) lucros futuros
(lucros cessantes)” e que afastam a aplicação do
alínea , da
por
art. 27,
j
Lei 4.886/1965,
entender tratar-se de “verba pactuada de comum acordo (...) por ocasião do distrato (...)
abrangendo (...) indenização por lucros cessantes”.
Aponta, também, precedente do STJ sobre a natureza indenizatória
da
ex lege
parcela rescisória da representação comercial e a não incidência do IR, com retorno dos
autos à origem para análise da repetição do indébito (REsp 1.317.641/RS;
, cujas ementas foram transcritas.
REsp 1.526.059/RS)
O recurso especial não foi admitido na origem (fls. 615-621), sob os seguintes
fundamentos:
( ) A apreciação da matéria demanda revolvimento do conjunto fático-
i
probatório e interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai os óbices das Súmulas n. 7
(“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.”) e n. 5 do
Superior Tribunal de Justiça (“A simples interpretação de cláusula contratual não enseja
recurso especial.”) (fls. 620-621).
Documento eletrônico VDA52837342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 03/12/2025 22:12:41
Código de Controle do Documento: 4ebffc03-4caa-4f57-a185-ae2c4fdd5ff9

( ) Considerou-se despiciendo o exame das alegadas violações aos arts. 1.022 e
ii
489 do CPC, por entender que o recurso não reúne as condições de admissibilidade quanto
ao mérito infraconstitucional (fl. 615; 634-634).
Diante da inadmissão, foi interposto agravo em recurso especial, com
fundamento no
do CPC (fls. 632), sustentando, em síntese inaplicabilidade da
art. 1.042
por se tratar de mera revaloração jurídica da moldura fática já delineada
Súmula n. 7/STJ,
no acórdão (rescisão unilateral da representação, pagamento de verba global,
impossibilidade de distinção entre dano emergente e lucros cessantes), com incidência de
precedentes do STJ sobre o tema; omissão na decisão de admissibilidade quanto às
alegações de violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC e quanto ao dissídio jurisprudencial
com paradigma do TRF3.
Sem contrarrazões (fls. 678-680).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofereceu o parecer de fls.
697-704 , pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados na
decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do recurso
especial.
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no autorizativo do
alíneas
e
da Constituição Federal, contra acórdão oriundo do
art. 105, inciso III,
a c
Tribunal Regional Federal da 4a Região, em razão de recurso de apelação que desafiou
sentença em mandado de segurança que reconheceu a decadência da impetração. Na
hipótese, o acórdão impugnado não reconheceu que a indenização global prevista em
distrato da concessão comercial entre montadora e concessionária, regulada pela Lei
n. 6.729/79, que não visa à reparação de dano efetivamente sofrido, caracterizando-se como
lucros cessantes, sujeita-se à incidência do IRPJ e da CSLL, além das contribuições ao PIS
e da COFINS.
Inconformada, a insurgente opôs embargos de declaração para fins de correção
do dispositivo do acórdão, bem como o esclarecimento de pontos considerados pela
recorrente como omissos. Como argumento, a ora recorrente alegou que o acórdão
impugnado foi omisso, visto ter deixado de promover a caracterização jurídica de lucros
cessantes nos termos do
do Código Civil, além não ter enfrentado a análise dos
art. 402
Documento eletrônico VDA52837342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 03/12/2025 22:12:41
Código de Controle do Documento: 4ebffc03-4caa-4f57-a185-ae2c4fdd5ff9

incisos I, II e III do
da
Sustenta ainda a omissão decorrente da
art. 24
Lei n. 6.729/1979.
ausência de enfrentamento de precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a natureza
indenizatória
do
alínea , da
ex lege,
art. 27,
j
Lei n. 4.886/1965.
No mérito, defende a ofensa aos arts. 1o das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003
e o
alínea
e o 34 da
cumulados com o § 5o do
da
art. 27,
j,
Lei 4.886/1965,
art. 70
Para a insurgente a verba percebida tem natureza indenizatória
,
Lei n. 9.430/1996.
ex lege
nos moldes do
alínea , da
não se distinguindo proporções de dano
art. 27,
j
Lei 4.886/1965,
emergente e lucros cessantes; por isso, não incide IR na forma do
§ 5o, da
art. 70,
nem PIS/COFINS/CSLL.
Lei 9.430/1996,
No ponto, quanto a alegação de violação ao disposto nos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil, sem razão a recorrente. Em análise detida do acórdão recorrido
(fls. 468-474), observa-se que todos os argumentos apresentados pelas partes foram
suficientemente examinados e cotejados à luz da jurisprudência dominante, conforme
trechos em destaque. Confira-se (fl. 40-41, negrito no original).

[...]
, a controvérsia diz respeito à natureza das verbas
No caso dos autos
recebidas pela parte impetrante, LÍDER TRATORES LTDA, a título de indenização
global por rescisão do contrato de concessão comercial entre montadora e
concessionária de automóveis, regulada pela Lei no 6.729/79.
Embora a parte impetrante argumente que a rescisão do contrato de concessão
comercial ocorreu de forma unilateral, consta do distrato que a rescisão contratual foi
realizada de forma consensual, inclusive quanto à fixação dos valores pagos à parte
impetrante, objeto desta demanda.
No distrato, em que a concedente é denominada "Primeira Acordante" e a
concessionária ora impetrante é denominada "Segunda Acordante", assim consta (Ev.
1.6, p. 3/4):
3.2. A PRIMEIRA ACORDANTE/CONCEDENTE e a
SEGUNDA ACORDANTE/CONCEDIDARESOLVIDA resolveram pôr
fim à sua relação jurídica e rescindir, de comum acordo, o Contrato de
Representação Comercial e o Contrato de Concessão, razão pela qual a
PRIMEIRA ACORDANTE/CONCEDENTE notificou formalmente a
SEGUNDA ACORDANTE/CONCEDIDA-RESOLVIDA, através de
Aviso Prévio de Rescisão de Contrato de Concessão, encaminhando na
data de 20 de setembro de 2021 (ANEXO III);
3.3. A notificação de encerramento do Contrato de Concessão
encaminhada pela PRIMEIRA ACORDANTE/CONCEDENTE respeita
estritamente as normas que regem a relação contratual, em especial a
cláusula contratual de distrato/rescisão e a
(Lei Ferrari),
Lei no 6.729/79
razão
pela
qual
a
SEGUNDA
ACORDANTE/CONCEDIDA-
RESOLVIDA concorda expressamente com a extinção do Contrato de
Representação Comercial e do Contrato de Concessão, sendo este veículo
Documento eletrônico VDA52837342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 03/12/2025 22:12:41
Código de Controle do Documento: 4ebffc03-4caa-4f57-a185-ae2c4fdd5ff9

de fixação das regras de encerramento do vínculo contratual e de
quantificação e pagamento da indenização;
3.4. Por ocasião do distrato do contrato, as PARTES
promoverão, por mera liberalidade, pagamento à SEGUNDA
ACORDANTE/CONCEDIDA-RESOLVIDA das verbas preconizadas no
artigo 24, incisos I, II, III e IV da Lei Ferrari 1 , cujos valores foram
livremente
negociados,
de
forma
conjunta,
pela
PRIMEIRA
ACORDANTE/CONCEDENTE e pela SEGUNDA ACORDANTE
/CONCEDIDA-RESOLVIDA, de forma espontânea, sem qualquer indício
de coação ou vício de consentimento, por sua livre e espontânea vontade;
(...)
A indenização em discussão consta na Cláusula 3 do Termo Principal do
Acordo para Resolução do Contrato, que assim descreve a verba (Ev. 1.6, p. 4):

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALORES LIVREMENTE
PACTUADOS ENTRE OS DISTRATANTES
6. As partes ACORDANTE/CONCEDENTE e ACORDANTE
/CONCEDIDA-RESOLVIDA acordam que, para integral quitação das
verbas descritas pelo
da Lei Ferrari e encerramento de toda e
art. 24
qualquer discussão acerca de quaisquer valores a que tenha direito ou faça
jus em decorrência, direta ou indireta, do Contrato de Representação
Comercial e do Contrato de Concessão, ajustam os seguintes pagamentos:
A quitação plena referida nessa cláusula ocorrerá a partir do
pagamento de uma indenização no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais). De modo que o valor a ser creditado em conta corrente
observará o que segue:
(i) R$ 4.886.183,00 (quatro milhões, oitocentos e oitenta e seis
mil e cento e oitenta e três reais) a ser pago pela PRIMEIRA
ACORDANTE/CONCEDENTE
à
SEGUNDA
ACORDANTE
/CONCEDIDA-RESOLVIDA
(ii)R$ 10.113.817,00 (dez milhões, cento e treze mil e oitocentos
e dezessete reais), pagos pela TERCEIRA ACORDANTE à SEGUNDA
ACORDANTE/CONCEDIDA-RESOLVIDA
6.1. As importâncias acima descritas serão quitadas,
integralmente em uma única parcela/oportunidade, em 31 de maio de
2022.
(...)
A leitura do acordo permite concluir que a concedente e a parte impetrante
não fizeram a apuração dos prejuízos efetivamente sofridos pela concessionária em
razão do encerramento do contrato de concessão, que seriam compensados por meio
da indenização fixada. Em verdade, foi estabelecido de comum acordo um valor
global, mediante concessões mútuas, que prevenisse litígio em relação àquelas
indenizações previstas nos artigos 23 e/ou 24 e/ou 25 da Lei no 6.729, de 1979.
Trata-se, portanto, de verba pactuada de forma livre entre os negociantes, em
valor desvinculado de prejuízos comprovadamente sofridos pela concessionária, na
forma autorizada pelo
do Código Civil — este expressamente mencionado na
art. 840
Documento eletrônico VDA52837342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 03/12/2025 22:12:41
Código de Controle do Documento: 4ebffc03-4caa-4f57-a185-ae2c4fdd5ff9

parte introdutória do distrato (p. 8) —, representando acréscimo patrimonial apto à
incidência dos tributos. Tanto é assim que o pagamento da indenização independe da
comprovação do prejuízo sofrido, sendo pago unicamente por força do contrato
firmado entre as partes.
Não há, portanto, comprovação de dano efetivamente sofrido pela parte
impetrante, apto a justificar o pagamento de indenização por danos emergentes, mas o
pagamento de parcela ajustada contratualmente entre as partes, como forma de
penalizar a concedente pela rescisão do contrato de concessão e compensar, ao menos
em parte, a quebra de expectativa de lucros futuros (lucros cessantes) da parte
impetrante.

Nos embargos de declaração, por sua vez, o Colegiado assim se manifestou (fls.
503-506):

[...]
Ao defender que a rescisão contratual teria sido realizada de forma unilateral,
a parte embargante não aponta a existência de omissão ou de contradição no acórdão,
mas insurgência quanto ao mérito da decisão, que não comporta apreciação pela via
dos embargos declaratórios.
No que diz respeito ao
da
e aos julgados do STJ
art. 27,
Lei no 4.886/65
relativos aos contratos de representação comercial por ele regulados, constou
expressamente do acórdão embargado que "a verba objeto desta demanda não
corresponde àquela estabelecida no
caput e alínea 'j', da
lei
art. 27,
Lei no 4.886/65,
geral dos representantes comerciais, que deve ser prevista no próprio contrato de
representação comercial para o caso de rescisão sem justa causa. Trata-se, isso sim, de
verba pactuada de comum acordo por montadora e por concessionária de veículo, por
ocasião do distrato de concessão comercial de automóveis, como forma de previnir o
litígio quanto às verbas contidas no
da
lei especial que dispõe
art. 24
Lei no 6.729/79,
sobre a concessão comercial de veículos automotores, abrangendo a reaquisição do
estoque de automóveis, de equipamentos e de máquinas, bem como indenização por
lucros cessantes".
Novamente, ao postular a aplicação do entendimento relativo ao
da
art. 27,
ao caso dos autos, a parte embargante manifesta, em verdade,
Lei no 4.886/65
discordância com o mérito da decisão.
Observa-se, portanto, que a embargante pretende, na verdade, a rediscussão
dos fundamentos do julgado para alcançar provimento jurisdicional que lhe favoreça, o
que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios, devendo, para tanto,
manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado às instâncias superiores.

Como se observa, os fundamentos apresentados no acórdão impugnado
mostraram-se suficientes para se concluir que houve exame e análise adequada da quaestio
, não havendo que se falar em omissão, mormente à luz do
§ 1o, incisos VI,
vexata
art. 489,
do Código de Processo Civil, tampouco nulidade, que só ocorre quando faltar
enfrentamento de alegação capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, o
que, mais uma vez, não ocorreu no caso vertente.
Documento eletrônico VDA52837342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 03/12/2025 22:12:41
Código de Controle do Documento: 4ebffc03-4caa-4f57-a185-ae2c4fdd5ff9

Do cotejo analítico entre as alegações da recorrente e a decisão impugnada, tem-
se a considerar que o acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente
para dar suporte às suas conclusões, inexistindo vício decorrente de violação
à jurisprudência dominante (art. 489, § 1o, incisos VI). O que se denota é a existência de
mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi
desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse
art. 489
sentido: AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n.2.044.805/PR,
Segunda Turma, julgado em, DJe de; AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.172.041/RJ,
Sérgio29/5/20231/6/2023Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de
16/3/2023.
Ainda sobre a ofensa ao
do Código de Processo Civil, cabe relembrar
art. 1.022
que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a justiça da decisão, sendo seu
cabimento vinculado à certas particularidades: contradição, obscuridade e omissão.
Efetivamente, verifica-se a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si
inconciliáveis, ou seja, a contradição é a afirmação conflitante entre as proposições
contidas na motivação, na parte decisória, ou, ainda, entre alguma afirmação enunciada nas
razões de decidir e o dispositivo ou entre a ementa e o corpo do acórdão, hipóteses
inocorrentes no caso.
Já o erro material, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consiste em equívoco que é passível de ser corrigido a qualquer tempo, ou seja, é aquele
relativo à inexatidão perceptível à primeira vista (
) e cuja correção não
primu ictu oculi
modifica o conteúdo decisório do julgado. Caso contrário, trata-se de erro de julgamento,
hipótese na qual a parte deve lançar mão das vias de impugnação apropriadas (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 1.925.509/AC,
DJe de
. Para a espécie, inexiste o erro material apontado, eis que
11/9/2023,
13/9/2023)
ausentes as hipóteses para a sua constatação.
Lado outro, o acórdão conterá obscuridade quando ambíguo e de entendimento
impossível, ante os termos e enunciados equívocos que contém, consistindo na falta de
clareza do julgado, tornando-se difícil fazer uma exata interpretação, o que,
inquestionavelmente, não se vê no acórdão recorrido.
Por fim, a omissão consiste na falta de pronunciamento judicial sobre ponto ou
questão suscitado pelas partes, indicando a lacuna vedada pelo ordenamento jurídico em
vigor, o que pode ser constatado na leitura do acórdão impugnado, mormente porque o ato
judicial recorrido expressamente deixou de ser manifestar sobre as teses aventadas pela
embargante.
Documento eletrônico VDA52837342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 03/12/2025 22:12:41
Código de Controle do Documento: 4ebffc03-4caa-4f57-a185-ae2c4fdd5ff9

Do exame detido dos autos, igualmente, encontra-se ausente a alegada omissão,
tendo o acórdão respondido de forma suficiente aos questionamentos apresentados pelas
partes. Vale ainda salientar que, conforme legislação processual vigente, o provimento do
recurso especial por contrariedade ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022, inciso II,
pressupõe que sejam demonstrados, fundamentadamente, os seguintes motivos: (a) que a
questão supostamente omitida tenha sido invocada na Contestação, na Apelação, no
Agravo ou nas contrarrazões a estes recursos, ou, ainda, que se cuide de matéria de ordem
pública a ser examinada de ofício, a qualquer tempo, pelas instâncias ordinárias; (b) a
oposição de aclaratórios para indicar à Corte local a necessidade de sanar a omissão em
relação ao ponto; (c) que a tese omitida seja fundamental à conclusão do julgado e, se
examinada, poderá conduzir à sua anulação ou reforma; (d) a inexistência de outro
fundamento autônomo, suficiente para manter o acórdão. No caso, inocorrente quaisquer
dos motivos acima descritos, pelo que, o apelo excepcional deve ser improvido nesta parte.
No mérito, já adianto que o apelo nobre é insuscetível de conhecimento.
Sustenta a recorrente a existência de ofensa aos arts. 1o das Leis n. 10.637/2002
e 10.833/2003 e o
alínea
e o 34 da
cumulados com o § 5o do
art. 27,
j,
Lei n. 4.886/1965,
da
Para a insurgente a verba percebida tem natureza indenizatória
art. 70
Lei n. 9.430/1996.
, nos moldes do
alínea
, da
não se distinguindo
ex lege
art. 27,
j
Lei n. 4.886/1965,
proporções de dano emergente e lucros cessantes; por isso, não incide IR na forma do
§ 5o, da
nem PIS/COFINS/CSLL. Portanto, o ponto nodal do
art. 70,
Lei n. 9.430/1996,
recurso interposto vincula-se ao conceito e alcance da definição de lucro cessante para o
modelo de contrato firmado entre a recorrente e a concedente do direito de representação
de marca e produtos New Holland.
No caso, o Tribunal, no exame do suporte fático-probatório e das cláusulas
contratuais do distrato, concluiu que os valores pagos a título de indenização não se
enquadram na regra de não incidência de Imposto de Renda, tendo em vista que a rescisão
do contrato de representação comercial não se deu de forma unilateral e imotivada por
parte do representado, mas por força de distrato, mutuamente acordado (fl. 471).
Considerando as premissas fixadas pela Corte de origem, inviável, no âmbito do recurso
especial, a modificação do acórdão no sentido das alegações recursais, sem o reexame do
suporte fático-probatório e a interpretação de cláusulas contratuais.
Para se rever as conclusões adotadas no acórdão recorrido haveria a necessidade
do exame de contratos, provas e demais elementos que foram utilizados para reforçar as
conclusões obtidas quando do julgamento do acórdão impugnado. Além disso, o exame das
controvérsias apresentadas pela parte demandaria, em adição, a interpretação de cláusulas
contratuais dos instrumentos vinculados à causa de pedir. Tal proceder, na hipótese,
Documento eletrônico VDA52837342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 03/12/2025 22:12:41
Código de Controle do Documento: 4ebffc03-4caa-4f57-a185-ae2c4fdd5ff9

demanda o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável ante o veto sumular
do verbete de n. 7 do STJ (a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
.
especial)
Noutro sentido, as controvérsias arguidas pela insurgente reclamaria a
confrontação, exame e a interpretação de cláusulas contratuais que balizaram o distrato
firmado entre a ora recorrente e a empresa New Holland, o que iria de encontro ao óbice da
Súmula n. 5 do STJ (a simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso
).
especial
Nesse sentido é firme a jurisprudência do STJ. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
IMPOSTO DE RENDA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO
SÚMULA 284/STF.
COMERCIAL. DISTRATO. EXTINÇÃO CONSENSUAL. REVISÃO DO JUÍZO.
ÓBICES DAS SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016
/STJ.
2. É pacífico o entendimento jurisprudencial segundo o qual não se pode
conhecer do recurso especial, quanto à tese de violação, quando as razões recursais
não contiverem, expressamente, a causa de pedir correlata, a qual deve ser específica e
suficiente à compreensão da forma como o acórdão recorrido estaria ofendendo a
norma legal. Observância da Súmula 284 do STF.
3. Quanto aos arts. 1.022 e 489 do
a recorrente cinge-se à
CPC/2015,
alegação genérica de omissão de artigos legais suscitados para fins de mero
prequestionamento, sem relacioná-los, de forma clara e objetiva, à alguma questão a
respeito da qual o Tribunal deveria ter se manifestado, e não o fez, e de sua relevância,
a ensejar o rejulgamento dos embargos de declaração. Incidência à espécie do óbice da
por configurada a deficiência da fundamentação recursal.
Súmula 284/STF,
4. O
"j", da
definiu que as verbas recebidas no
art. 27,
Lei no 4.886/1965
âmbito de rescisão unilateral imotivada do contrato de representação têm natureza
indenizatória, sendo isentas do Imposto de Renda, nos termos do
§ 5o, da
art. 70,

Lei n. 9.430/1996. Confira-se: AgInt no
Rel. Min. Regina Helena
REsp 1.996.707/PR,
Costa, Primeira Turma, DJe 18/8/2022.
5. No caso, o Tribunal, no exame do suporte fático-probatório e das cláusulas
contratuais do Distrato, concluiu que o valor pago como indenização não se enquadra
na regra de não incidência de Imposto de Renda, tendo em vista que a rescisão do
contrato de representação comercial não se deu de forma unilateral e imotivada por
parte do representado, mas por força de distrato, mutuamente acordado.
6. Considerando as premissas fixadas pela Corte de origem, eventual análise
dos motivos que levaram à extinção do contrato celebrado entre as partes, com o
intuito de verificar a possibilidade de enquadramento do caso na hipótese de isenção
Documento eletrônico VDA52837342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 03/12/2025 22:12:41
Código de Controle do Documento: 4ebffc03-4caa-4f57-a185-ae2c4fdd5ff9

de Imposto de Renda, demanda reexame fático-probatório e interpretação de cláusulas
contratuais, providências vedadas no âmbito do recurso especial.
Incidência dos óbices das Súmulas 7/STJ e 5/STJ. A propósito: AgInt no
Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
REsp 2.089.332/PE,
7/3/2024;
AgInt no
Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
REsp 1.865.227/SC,
2/12/2020.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.113.942/CE,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
26/3/2025.

Considerando a moldura fática apresentada pela parte, deixo de conhecer o
apelo nobre pelo dissenso pretoriano, tendo em vista que as mesmas bases fáticas utilizadas
para sustentar o apelo nobre pela alínea
servem para a alínea
do
da
a
c
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, conforme iterativa jurisprudência deste Sodalício. No caso, da
mesma forma, o exame do dissídio apontado atrai os mesmos óbices utilizados para obstar
o apelo nobre pela alínea . Confira-se:
a

[...]
12. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo
constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação
do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o,
do RISTJ.
13. Considerando que a aferição de danos à imagem se faz de acordo com a
particularidade do caso concreto, não há como verificar, na hipótese de alegação de
dissídio jurisprudencial, se há semelhança entre as bases fáticas dos acórdãos
confrontados, porque não são aptos para demonstrar a divergência.
14. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
15. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 1.824.219/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
7/10/2025.

Ante
o
exposto,
CONHEÇO
DO
AGRAVO
para
CONHECER
PARCIALMENTE do recurso especial e, nesta extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Sem honorários advocatícios, consoante o
da
e as
art. 25
Lei n. 12.016/2009
Súmulas n. 512 do STF ("Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de
mandado de segurança") e n. 105 do STJ ("Na ação de mandado de segurança não se
admite condenação em honorários advocatícios").
Documento eletrônico VDA52837342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 03/12/2025 22:12:41
Código de Controle do Documento: 4ebffc03-4caa-4f57-a185-ae2c4fdd5ff9

Advirto as partes, desde logo, de que a eventual oposição de embargos de
declaração com o único propósito de rediscutir o resultado do julgamento de mérito, fora as
hipóteses restritas de seu cabimento, poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.

Documento eletrônico VDA52837342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 03/12/2025 22:12:41
Código de Controle do Documento: 4ebffc03-4caa-4f57-a185-ae2c4fdd5ff9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.938.490 / RS
Número Registro: 2025/0177756-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50049349220234047102
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LÍDER TRATORES LTDA
ADVOGADOS : GLEIRICE MACHADO SCHUTZ - RS061825
GLEISON MACHADO SCHÜTZ - RS062206
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - FATO GERADOR
/INCIDÊNCIA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Sr(a). RENATO CESAR GUEDES GRILO, pela parte: AGRAVADO: FAZENDA
NACIONAL.
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA53024865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:52:03
Código de Controle do Documento: ad87981a-9ff4-440c-ab34-28384c14b80e

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:52:03
Código de Controle do Documento: ad87981a-9ff4-440c-ab34-28384c14b80e